Tribunal: STF
Processo: Rcl 79726
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES em face de decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST-Ag-RRAg-0021516-61.2020.5.04.0512, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que a decisão reclamada “trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego reconhecido nos autos, bem como suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a adoção de medidas capazes de impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada diante de seus empregados, uma vez que a parte reclamante não produziu nenhuma prova neste sentido’ (fl. 26, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 10):



“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TEMA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÕES DO PLENO DO STF ATÉ O TEMA 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO QUE NÃO SE RESOLVE EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DO TRT COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. 



    Na decisão monocrática foi reconhecida a transcendência e negado provimento ao agravo de instrumento do ente público:



Conforme o Pleno do STF (ADC 16), relativamente às obrigações trabalhistas, é vedada a transferência automática, para o ente público tomador de serviços, da responsabilidade da empresa prestadora de serviços; a responsabilidade subsidiária não decorre do mero inadimplemento da empregadora, mas da culpa do ente público no descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993. No voto do Ministro Relator da ADC nº 16, Cezar Peluso, constou a ressalva de que a vedação de transferência consequente e automática de encargos trabalhistas, “não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos". 



O Pleno do STF, em repercussão geral, com efeito vinculante, no RE 760931, Redator Designado Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte t e s e : “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Nos debates do julgamento do RE 760931, o Pleno do STF deixou claro que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 veda a transferência automática, objetiva, sistemática, e não a transferência fundada na culpa do ente público. 



No julgamento de ED no RE 760931, a maioria julgadora no STF concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante. 



No julgamento do RE 1298647, a maioria julgadora no STF proferiu as seguintes teses vinculantes constantes na certidão de julgamento disponível na página daquela Corte Suprema: 



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." 



No caso concreto, embora tenha assentado tese sobre a distribuição do ônus da prova, o TRT reconheceu a responsabilidade subsidiária também a partir da valoração das provas produzidas, as quais demonstraram o seguinte: o contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados estabeleceu que a fatura de pagamento somente seria liberada se houvesse o fornecimento de documentos pela empregadora até o terceiro dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, que comprovassem o cumprimento das obrigações trabalhistas, entre eles as guias de recolhimento do FGTS; porém, no caso concreto houve a irregularidade reiterada no recolhimento do FGTS no período de 02/2020 a 06/2020, o que demonstra que o ente público “não averiguou satisfatoriamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada”. 



Ou seja, não se trata de decisão exclusivamente com base na distribuição do ônus da prova, mas de decisão com base na valoração das provas. Também não se trata de mero inadimplemento da empregadora nem de atribuição automática de responsabilidade ao ente público. Trata-se de inadimplemento qualificado - habitual, ostensivo e reiterado, cuja persistência configura a negligência do ente público na fiscalização, nos termos dos itens 2 e 3 da tese vinculante do STF no RE 1298647. Agravo a que se nega provimento.”. 



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente